Tribunal: STF
Processo: RHC 180503
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MENOR – INTERNAÇÃO – SUSPENSÃO – RELEVÂNCIA DEMONSTRADA.
RECURSO EM HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Linhares/ES, no processo nº 0003935-66.2017.8.08.0030, julgou extinta a medida socioeducativa de internação e determinou a entrega do recorrente aos responsáveis legais. Reportou-se ao relatório psicossocial da unidade de internação Uninorte – local onde estava recolhido o recorrente há 9 meses e 16 dias – mediante o qual sugerida a extinção da medida. Assentou verificada a superlotação e as condições precárias do estabelecimento. 
    A Segunda Câmara Criminal proveu apelação do Ministério Público para restabelecer a medida socioeducativa de internação. Destacou a situação pessoal do recorrente, com histórico de reiteração.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 512.745/ES. A Quinta Turma desproveu agravo.
    A Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo sustenta a insubsistência do ato, dizendo alcançados os objetivos da internação. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento da medida socioeducativa de internação. No mérito, busca o restabelecimento da sentença de extinção da medida. 
    Não foi possível consultar o andamento processual, uma vez sob sigilo. 
    2. Atentem para a interpretação sistemática e teleológica da Lei nº 8.069/1990. O afastamento do menor do ambiente em que vive surge excepcional, fato robustecido com a situação das dependências existentes, de estrutura tão mal cuidada pelo Estado. Há de se observar a precariedade do estabelecimento no qual recolhido o menor, e o parecer da equipe de acompanhamento psicossocial. Ante o verificado, devem prevalecer os princípios e regras norteadores da internação de menores, notadamente os versados no artigo 124 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Eis o teor do dispositivo:
    Art. 124. São direitos do adolescente privado de liberdade, entre outros, os seguintes:
    […]
    V - ser tratado com respeito e dignidade;
    […]
    X - habitar alojamento em condições adequadas de higiene e salubridade;
    […]
    3. Defiro a liminar, para determinar, até o julgamento do mérito desta impetração, a suspensão da medida socioeducativa de internação, formalizada no processo nº 0003935-66.2017.8.08.0030, da Segunda Vara da Infância e Juventude da Comarca de Linhares/ES.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 11 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator